Tribunal: STF
Processo: RE 89034
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-07
Data de publicação: 1978-06-07

Ementa:
ARTIGO 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
- EM SE TRATANDO DE SERVIDOR ADMITIDO, POR  ESTADO-MEMBRO, EM
SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORARIO, OU POR ELE CONTRATADO PARA FUNÇÕES
DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA, A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE SEU
REGIME JURÍDICO (ART. 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69) E A
ESTADUAL. EM CONSEQUENCIA, A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O
ESTADO-MEMBRO E O SERVIDOR E DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, E NÃO
TRABALHISTA.
- NO CASO, POREM, NÃO INCIDE A NORMA DO MENCIONADO ARTIGO 106,
PORTANTO A LEI ESTADUAL QUE, USANDO DA FACULDADE NELE PREVISTA,
ESTABELECEU ESSE REGIME ESPECIAL E POSTERIOR AO AJUIZAMENTO,
CONTESTAÇÃO E JULGAMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. O DECRETO A ELA PREEXISTENTE, POR SER SIMPLES DECRETO,
NÃO PREENCHIA  O REQUISITO ESTABELECIDO NO TEXTO CONSTITUCIONAL,
RAZÃO POR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE RECORRIDOS E RECORRENTE
CONTINUAVA A SER, POR FORÇA DO ARTIGO 104 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
DE NATUREZA TRABALHISTA, E COMPETENTE, PORTANTO, PARA PROCESSAR E
JULGAR LITIGIOS DELA DECORRENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.